Tribunal: STJ
Processo: 0001640-38.2012.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2043040 - DF (2022/0387067-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA
ELETRICA
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇA0 BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE
ENERGIA ELETRICA - ABRADEE
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM - DF017199
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
GUILHERME SILVEIRA COELHO E OUTRO(S) - DF033133
SERGIO BERMUDES - RJ017587A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO.

DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial quando a parte recorrente não
indica, com precisão, os vícios supostamente não enfrentados pelo
Tribunal de origem na alegação de violação ao
II, do
art. 535,
limitando-se a afirmações genéricas.
CPC/1973,
2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados e a insuficiência dos embargos de declaração para suprir
tal omissão impedem o conhecimento do recurso especial, aplicando-
se as Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51642851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 169f1053-9008-4892-aba4-086250833c87

3. A simples citação de artigos de lei, sem demonstração clara de
como teriam sido violados, caracteriza fundamentação deficiente,
incidindo a Súmula 284 do STF.
4. O não enfrentamento de fundamento autônomo do acórdão
recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 169f1053-9008-4892-aba4-086250833c87

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2043040 - DF (2022/0387067-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA
ELETRICA
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇA0 BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE
ENERGIA ELETRICA - ABRADEE
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM - DF017199
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
GUILHERME SILVEIRA COELHO E OUTRO(S) - DF033133
SERGIO BERMUDES - RJ017587A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO.

DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial quando a parte recorrente
não indica, com precisão, os vícios supostamente não enfrentados
pelo Tribunal de origem na alegação de violação ao art. 535, II, do
CPC/1973, limitando-se a afirmações genéricas.
2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados e a insuficiência dos embargos de declaração para suprir
tal omissão impedem o conhecimento do recurso especial,
aplicando-se as Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
3. A simples citação de artigos de lei, sem demonstração clara de
como teriam sido violados, caracteriza fundamentação deficiente,
incidindo a Súmula 284 do STF.
4. O não enfrentamento de fundamento autônomo do acórdão
recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA50366809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:11:07
Código de Controle do Documento: bd98065a-226f-4a1a-ac6e-f43381989c5c

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por ela interposto.
Na decisão monocrática ora agravada, não se conheceu do recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) alegação genérica de violação ao art. 535, II, do
CPC/1973, sem indicação precisa dos vícios não enfrentados; (ii) ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial alegado; (iii) falta de prequestionamento dos
dispositivos das Leis n. 8.987/1995 e n. 9.427/1996; (iv) fundamentação deficiente
quanto à alegada violação legal; e (v) não impugnação de fundamento autônomo do
acórdão relacionado ao art. 1o da MP n. 2.199-14/2001.
No agravo interno, a ANEEL sustenta: (a) houve violação ao art.
535, II, do CPC/1973 pelo acórdão que apreciou os embargos de declaração; (b) os
dispositivos legais invocados estão prequestionados; (c) o recurso especial contém
fundamentação suficiente; e (d) não deixou de impugnar fundamento autônomo do
acórdão.
Requer o juízo de retratação ou o provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não será provido.
Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 535, II, do CPC
/1973, observo que a parte recorrente, no recurso especial, limita-se a afirmações
genéricas sobre supostas omissões do acórdão recorrido, sem indicar com precisão quais
pontos específicos teriam deixado de ser enfrentados pelo Tribunal de origem.
A autarquia somente tentou esclarecer detidamente a omissão
agora, em sede de agravo interno, que, em razão da preclusão, não pode corrigir os vícios
do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de
que a alegação de violação ao art. 535 do CPC/1973 deve estar acompanhada de causa de
pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que
padeceria o acórdão impugnado. A mera afirmação de que o Tribunal deixou de se
manifestar sobre questões apontadas nos aclaratórios, sem especificar quais pontos e sem
Documento eletrônico VDA50366809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:11:07
Código de Controle do Documento: bd98065a-226f-4a1a-ac6e-f43381989c5c

demonstrar sua repercussão jurídica, não atende aos requisitos de admissibilidade do
recurso especial.
No que se refere ao prequestionamento, verifico que os dispositivos
das Leis n. 8.987/1995 e n. 9.427/1996 efetivamente não foram objeto de prévio
enfrentamento pelo Tribunal de origem, circunstância não suprida pelos embargos de
declaração apresentados.
Conforme a jurisprudência desta Corte, para configuração do
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015, impõe-se não apenas a
oposição de embargos declaratórios, mas também o reconhecimento, pelo Tribunal
Superior, da violação ao art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à questão que
se pretende ver analisada, o que não se verifica na hipótese.
A argumentação da agravante, de que os dispositivos legais eram
essenciais para a solução da controvérsia, não afasta a necessidade de seu prévio
enfrentamento pelas instâncias ordinárias. A aplicação das Súmulas 211 do STJ e 282 do
STF é, portanto, inafastável.
Ainda que superados os óbices relativos ao prequestionamento,
persistiria a deficiência de fundamentação do recurso especial.
A simples citação dos artigos de lei ao longo do apelo especial, sem
esclarecimento de como os dispositivos teriam sido violados no acórdão recorrido, não é
suficiente para caracterizar e para demonstrar a contrariedade de lei federal. É impossível
identificar se foram eles citados meramente a título argumentativo ou invocados como
núcleo do recurso especial interposto.
A agravante sustenta que seu recurso especial continha
fundamentação suficiente, transcrevendo trechos das razões recursais.
Contudo, a mera reprodução de argumentos genéricos sobre
equilíbrio econômico-financeiro e competência regulatória, sem demonstração objetiva
da forma pela qual o acórdão recorrido teria violado especificamente cada dispositivo
legal invocado, caracteriza fundamentação deficiente para fins de admissibilidade do
recurso especial.
Por fim, quanto ao fundamento autônomo não impugnado, observo
que o acórdão recorrido teve como argumento central a aplicação do art. 1o da MP
n. 2.199-14/2001, considerando que a metodologia adotada pela ANEEL resultaria na
incorporação indevida do incentivo fiscal à tarifa.
Embora a agravante sustente que fez considerações sobre tal
dispositivo em seu recurso especial, verifica-se que não o incluiu expressamente no rol
Documento eletrônico VDA50366809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:11:07
Código de Controle do Documento: bd98065a-226f-4a1a-ac6e-f43381989c5c

dos dispositivos violados, tampouco demonstrou, de forma clara, como sua interpretação
poderia fundamentar pretensão diversa da acolhida pelas instâncias ordinárias.
A circunstância de a ANEEL ter mencionado o dispositivo nas
razões recursais, sem incluí-lo formalmente entre as normas violadas e sem demonstrar
objetivamente a forma da violação, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula
283 do STF.
As alegações da agravante no sentido de que a controvérsia não
possui natureza tributária, mas regulatória, não alteram a necessidade de impugnação
específica do fundamento central do acórdão recorrido, que se baseou justamente na
interpretação do benefício fiscal instituído pela medida provisória.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50366809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 06:11:07
Código de Controle do Documento: bd98065a-226f-4a1a-ac6e-f43381989c5c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.043.040 / DF
Número Registro: 2022/0387067-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016403820124013400 16403820124013400
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
RECORRIDO
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA ELETRICA
OUTRO NOME : ASSOCIAÇA0 BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA
ELETRICA - ABRADEE
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM - DF017199
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
GUILHERME SILVEIRA COELHO E OUTRO(S) - DF033133
SERGIO BERMUDES - RJ017587A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONTROLE DE PREÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51583245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:50
Código de Controle do Documento: 7fcfc9da-aeed-48a1-841b-e07e16e25d7a

AGRAVANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA ELETRICA
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇA0 BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA
ELETRICA - ABRADEE
ADVOGADOS : GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM - DF017199
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
GUILHERME SILVEIRA COELHO E OUTRO(S) - DF033133
SERGIO BERMUDES - RJ017587A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:50
Código de Controle do Documento: 7fcfc9da-aeed-48a1-841b-e07e16e25d7a